Tribunal: TJES
Processo: 5011882-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011882-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BARBARA MARCARINI VON RANDOW
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO
DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE.
NÃO VERIFICAD
A
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.

DENEGADA A ORDEM.

1. A decisão combatida narra, de forma individualizada, a conduta da paciente que, na condição de advogada, se valia indevidamente de prerrogativas profissionais para fins de transmissão de mensagens ilícitas, entre integrantes de organização criminosa, que atuam no tráfico de drogas.

2. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que a autoridade coatora fundamentou a necessidade da prisão preventiva, com base na gravidade dos delitos e nas robustas provas constituídas pelas diligências já realizadas. Precedentes.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a continuidade delitiva. Precedentes.

4. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011882-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BARBARA MARCARINI VON RANDOW

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532, ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BARBARA MARCARINI VON RANDOW
, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) e por integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/13), contra ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

Narra a denúncia (id 3859856), que a paciente, na condição de advogada, transmitia bilhetes de conteúdo ilícito, entre os criminosos soltos com os líderes presos da facção “PCV” (Primeiro Comando de Vitória), integrando o setor jurídico da organização.

Após análise dos autos, entendo que os documentos apresentados, e os argumentos apontados pelo impetrante, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada.

Quanto a alegação, de ausência de particularização das condutas, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva (id 3859866), descreve a atuação da paciente de forma individualizada, apontando o uso indevido das prerrogativas da advocacia, já que transmitia mensagens ilícitas de interesse da facção PCV, contribuindo para a sua gestão, cujo comando, liderança e principais ordens eram articuladas no interior das penitenciárias, prática extremamente afrontosa para com o Sistema de Justiça, e que traduz a necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e, em especial, interromper a suposta atividade ilícita.

Em relação a alegação de ausência de contemporaneidade, verifico que a autoridade coatora, corretamente, fundamentou a necessidade da prisão preventiva, com base na gravidade dos delitos, e nas robustas provas constituídas pelas diligências já realizadas, entre elas a interceptação das comunicações telefônicas e eletrônicas, e a quebra dos dados telemáticos e de arquivos armazenados em nuvem.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 4.
Não há falar em ausência de contemporaneidade na manutenção da segregação cautelar, uma vez que ela foi decretada com base em elementos concretos constantes dos autos, a demonstrar a presença do periculum libertatis.
Precedentes. (grifo nosso)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 789.979/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Acerca do pedido de substituição da prisão preventiva, por outras medidas cautelares diversas, tenho que a gravidade do delito, impede a concessão de medidas menos gravosas, já que insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a continuidade delitiva. Destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
.(...)” (grifo nosso)

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.347/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Por todo o exposto, e na mesma linha do parecer da Procuradoria (id. 3961954),
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.